Tribunal: CARF
Processo: 13706.000810/2005-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000810/2005-83
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.918 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PAULO ROBERTO TESSAROLLO WINTER

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO
DE
PRESSUPOSTO
REGIMENTAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRPF suplementar em
função da reclassificação, promovida pelo Fisco, dos rendimentos declarados como isentos para
tributáveis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000810/2005-83
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 13706.000810/2005-83

A descrição dos fatos encontra-se às fls. 17/20.
Impugnado o lançamento às fls. 3/14, a Delegacia da Receia Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro II/RJ não conheceu da impugnação por força de concomitância de
instâncias. (fls. 57/61).
De sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento ao
Recurso Voluntário de fls. 79/85, por meio do acórdão 2402-010.205 - fls. 96/100, para anular a
decisão proferida pela DRJ e determinar o retorno dos autos à instância de origem para
julgamento com análise do mérito da controvérsia.
Irresignada, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial às fls. 102/108,
propugnando pelo seu conhecimento e provimento, para que seja reformada a decisão a quo,
reconhecendo-se a renúncia tácita ás instâncias administrativas.
Em 27/9/21 - às fls. 112/115 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fosse rediscutida a matéria “conhecimento de matéria objeto de discussão
judicial.”.
Intimada do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da União, bem
como do despacho que lhe dera seguimento à fl. 122 em 9/12/21, a inventariante não apresentou
contrarrazões, consoante o certificado à fl. 124.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de Recurso
Voluntário em 2/9/21 (processo movimentado em 3/8/21 (fl. 101) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 1a/9/21, consoante se denota de fl. 109. Passo, com isso, à análise dos
demais pressupostos para a sua admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida apenas a matéria “conhecimento de matéria objeto de discussão judicial”.
O acórdão guerreado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
IMPOSTO
DE
RENDA.
PROCESSO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA NÃO VERIFICADA.
É necessário coincidência entre causa de pedir e pedido entre processo judicial e
administrativo, para que se conclua pela identidade entre a discussão na esfera
administrativa e judicial.
A decisão foi no seguinte sentido:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 13706.000810/2005-83

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer di recurso
voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento para
anular a decisão proferida pela DRJ e determinar o retorno dos autos à instância de
origem para julgamento com análise do mérito da controvérsia. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ricardo
Chiavegatto de Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao
recurso.
A discussão neste procedimento refere-se à natureza dos rendimentos de
complementação de aposentadoria recebidos da PETROS durante o ano 2001 (exercício 2002),
no montante de R$ 39.432,87. Via de regra, o cerne da pendenga repousa no fato de que como as
contribuições vertidas pelo trabalhador ao fundo de previdência no período de 01/01/1989 a
31/12/1995 não eram dedutíveis do IR, ao se aposentar, não haveria a incidência do tributo,
sobre a complementação que passou a receber, na parte que tocasse essas contribuições.
Passando ao recorrido, tomando em conta que essa discussão teria sido travada
nos processo judicias de repetição de indébito nos 2007.51.51.059757-2 e 2008.51.51.047228-7,
mas relacionados a outros anos-calendários, quais sejam, 2000 (exercício 2001) e 2003
(exercício 2004), o colegiado a quo concluiu pela inexistência de concomitância, pois os
processos não teriam a mesma causa de pedir. Confira-se fragmento do voto condutor
Decorre do exame dos autos que o auto de infração impugnado tem como objeto a
revisão dos rendimentos pagos pela FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE
SOCIAL (PETROS), a título de benefício complementar de previdência privada,
declarados como isentos pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, ano-
calendário 2001, Exercício 2002.
O recorrente ajuizou duas ações de repetição em face da União (Processos no
2007.51.51.059757-2, fls. 39 a 46, e no 2008.51.51.047228-7, fls. 49 a 55) pugnando
pela repetição dos valores cobrados administrativamente a título de IRPF, nos anos-
calendários 2000 e 2003, respectivamente, sob o fundamento de que os rendimentos
pagos pela PETROS ao contribuinte são isentos do IRPF.
Em cada uma dessas ações de repetição, o recorrente faz menção ao auto de infração, ao
processo administrativo relativo e ao valor do tributo de cada um dos anos calendários
(2000 e 2003), em que se discute a glosa dos valores recebidos da PETROS e
declarados como isentos em sua Declaração.
Ainda que o fundamento legal das ações de repetição sejam semelhantes ao discutido
neste processo administrativo, fato é que não possuem a mesma causa pedir.
De fato, examinando-se a inicial do primeiro processo acima, a qual faz menção
inclusive a outro processo administrativo, percebe-se que, a julgar pela causa de pedir, o pedido
estaria relacionado ao IR relativo ao ano calendário 2000 (exercício 2001). Confira-se:
4) No ano calendário de 2.000, exercício de 2.001, na Declaração de Ajuste Anual do
Autor ( ANEX0-1), foi deduzida a importância referente a 50% (cinqüenta por cento) da
complementação do valor recebido pela PETROS, com os devidos fundamentos,
conforme esclarecido no documento anexado à Declaração, resultando imposto a
restituir no valor de R$ 7.389,76.
5) A autoridade Coatora glosou o imposto a restituir ( ANEXO -2) e cobrando-lhe
ainda, o valor de R$ 3.928,59, sendo: Imposto de renda pessoa física — suplementar,
R$ 1.748,67; multa de ofício (passível de redução) e R$ 1.338,50 e de juros de mora
sobre o imposto suplementar de R$ 805,42, respectivamente. Alegando no "Auto de
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 13706.000810/2005-83

Infração" - que houve omissão, por parte cio Autor. de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica ou física, decorrentes de trabalho com vínculo empreaaticio, não observando
que o Autor estava simplesmente, recebendo de volta a poupança formada ao longo dos
anos de trabalho para garantir-lhe o benefício complementar na inatividade e cujas
contribuições para a formação do patrimônio da PETROS incidiram no Imposto de
renda e I ou se encontravam isentas, como será demonstrado no MÉRITO.
6) O Autor, tempestivamente, impugnou o "Auto de Infração” apresentando os
fundamentos ao Ilm° Sr. Delegado da Receita de julgamento, cujo processo foi
protocolizado sob o n93706,004463/2003.4 (ANEXO-3).
[...]
DO PEDIDO
À vista do exposto e em face da ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA, vem o Autor
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, REQUERER:
1., Seja declarado, in a EXTINÇÃO DA COBRANÇA., POR SER INDEVIDA.
2. Seja citado o Coator a, querendo, responder aos termos da presente.
3. A condenação do Coator ao pagamento de R$ 7.389,78, considerando-se 50% do
valor da complementação recebida pelo Autor, referente ao imposto retido,
indevidamente, pela PETROS. O valor deverá ser atualizado monetariamente - laxa
SELIC - até a data da restituição, conforme dispõe o art. 896 do Decreto n° 3.000, de 26
de março de 1999. Havendo ajustes nos cálculos serão ajustados na liquidação.
[...]
O mesmo pode-se dizer do segundo processo. Veja-se:
2) O fato estendeu-se até o exercício de 2004, ano calendário de 2003, quando o Autor
percebeu que a autoridade Coatora estava cobrando-lhe, indevidamente o imposto, pois
as contribuições já haviam sido tributadas.
3) No ano calendário de 2003, exercício de 2004, na Declaração de Ajuste Anual do
Autor, foi deduzida a importância referente a 50% (cinqüenta por cento) da
complementação do valor recebido pela PETROS, conforme DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL e petição ao Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro, com os
devidos fundamentos, em poder da Receita Federal e NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO - ANEXO-1.
4) a autoridade Coatora glosou o valor referido no item 3 dás fatos, alegando na
"Notificação de Lançamento" - ANEXO-1 - que houve omissão, por parte do Autor, de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas ou físicas, decorrentes do trabalho
assalariado com vínculo empregatício, cobrando-lhe indevidamente, o valor de R$
8.358,63 referente ao principal e muita, não observando os fundamentos anexados a
declaração e cujas contribuições incidiram no imposto de renda, na formação do
patrimônio da entidade de previdência fechada - PETROS, conforme determina o art.
31* da Lei 7713/88.
[...]
DO PEDIDO
À vista do exposto e em face da ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA, vem o Autor
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência REQUERER:
1. Seja declarado, In Limini, a EXTINÇÃO DA COBRANÇA, POR SER INDEVIDA.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 13706.000810/2005-83

2. Seja citado o Coator a, querendo, responder aos termos da presente.
3. que seja RESTITUÍDO O IMPOSTO DE RENDA COBRADO INDEVIDAMENTE,
NO PERÍODO DE 1989 USOUE 1995, NO VALOR DE R$ 24.900,00, CONFORME
PLANILHA — ANEXO-6 E REsp N° 1.012.903 —ANEX04. Qualquer que seja o
valor deverá ser atualizado monetariamente - taxa SELIC - iaté a data da restituição,
conforma dispõe o art. 896 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999.
[...]
E assim mencionou o relatório da sentença (fl. 73) desse processo:
PAULO ROBERTO TESSAROLLO WINTER, devidamente qualificado na inicial,
ajuíza ação tributária em face da União Federal, objetivando a declaração da ilegalidade
da cobrança de imposto de renda referente ao ano calendário de 2003, por não ter sido
considerada a isenção do pagamento de imposto de renda (IR) retido na fonte no mesmo
ano, incidente sobre a complementação de aposentadoria, bem como a restituição do
mesmo tributo, recolhido no período de 1989 a 2005, incluindo juros de mora e
atualização monetária. Outrossim, o requerente pretende a abstenção da União Federal
de incluí-lo no CADIN e de registrá-lo em dívida ativa.
Em seu recurso, após indicar os acórdãos de no 301-33-151 e 2202-00.995 como
representativos do dissídio interpretativo, sustentou que haveria, sim, concomitância de
instâncias, à luz do Enunciado de Súmula Carf no 1 e do Ato Declaratório Normativo COSIT
(ADN) no 3/1996. E, ao final, asseverou que: ‘Se a pessoa jurídica está amparada por decisão
judicial, então não há discussão administrativa a ser travada. Trata-se de simples cumprimento da
decisão pelos órgãos de execução. Na via administrativa, não há o que ser debatido ou decidido. Este
Conselho não pode “ordenar” os órgãos de execução a cumprirem uma decisão judicial. Esta
competência é do próprio Poder Judiciário.”
Nesse sentido, impõe-se analisar os paradigmas, a iniciar pelo de no 301-33.151.
Vejamos os seguinte trecho de seu voto condutor:
No caso em comento, tem-se uma ação judicial - MS Coletivo, impetrada pelo Sindicato
retrocitado, de n° 2001.40.00.002766-8/PI (data da distribuição em 30/04/01); uma
sentença de n° 478/2001 (fls. 34/37) que reconheceu a inconstitucionalidade da
majoração da alíquota de Finsocial de 0,5%; e uma apelação promovida pela Fazenda
Nacional contra essa decisão, em forma Agravo de Instrumento sob o n°
2002.01.00.002124-9 (fls.), havendo o Acórdão que prolatou o provimento dessa
apelação, sido publicado no DJ de 25/06/03, transitando o mesmo em julgado em
09/10/03, com baixa definitiva nesta data à justiça Federal de Teresina-PI, Malote
n°25089 (fls. 83).
Ocorre que também há uma demanda administrativa promovida pela Recorrente,
protocolada em 20/05/02, que pleiteia a restituição de indébito tributário, cujo
fundamento da causa de pedir é a mesma daquela pretendida na ação judicial, ou seja, a
inconstitucionalidade da majoração da aliquota de Finsocial de 0,5%, declarada pelo
STF.
[...]
Com efeito, constata-se a existência de proposição pela Recorrente de demanda
administrativa pleiteando-se a restituição de indébito tributário em data anterior ao
trânsito em julgado da ação judicial impetrada pelo Sindicato, entretanto, se constata
que a ora recorrente é parte interessada tanto na ação judicial quanto na demanda
administrativa, coincidindo também o mesmo propósito entre eles, inclusive com
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 13706.000810/2005-83

decisão transitada em julgado, não havendo, pois, como se alterar o conteúdo do feito
em coisa julgada. (destaquei)
Note-se do fragmento acima colacionado que – em ambas as instancias – as partes
seriam as mesmas, o tema tratado, é dizer, a inconstitucionalidade da majoração da alíquota do
Finsocial de 0,5%, seria o mesmo e, nos dizeres do relator, o propósito também seria o mesmo.
Não há qualquer menção, entretanto, no sentido de que haveria diferentes delimitações no tempo,
a exemplo de diferentes exercícios, como consignou a Relatora do recorrido no caso dos autos.
Passemos ao paradigmático 2202-00.995, reproduzindo trechos de seu relatório e
voto condutor:
Contra o contribuinte JOSENIL MARTINS DE VASCONCELOS foi lavrado Auto de
Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2000, ano calendário
1999, na qual se apurou restituição indevida à devolver no R$ 4.099,07.
[...]
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação alegando que
sua declaração de ajuste anual do exercício 2000, ano base 1999, estaria sub judice na 6a
Vara da Justiça Federal, Seção Judiciária do Mato Grosso, na qual o impugnante pleiteia
restituição de R$ 11.203,71. Afirmou já ter apresentado declaração retificadora com
exclusão dos valores tidos como não tributáveis, sendo que quanto ao auto de infração,
nega ter recebido intimação para prestar esclarecimentos.
Trechos do voto:
Aqui, o que se deu foi a revisão de sua declaração de ajuste anual, da qual houvera glosa
de deduções com instrução, dependentes, despesas médicas, previdência social, dentre
outras, as quais, em face da documentação juntada pelo próprio recorrente juntamente
com sua impugnação, foram praticamente todas acolhidas pela decisão ora recorrida,
somente não sendo aceitas as deduções efetivamente carentes de comprovação.
O total dos rendimentos tributáveis relativos ao ano calendário de 1999, exercício de
2000, foi considerado na forma contida na declaração de ajuste anual de 2000, não
cabendo ao contribuinte, com base em sentença judicial de repetição de indébito,
retificar a declaração de ajuste da época, pois que, com isso, estaria produzindo o
mesmo efeito de restituição de tributos, mas duas formas, uma judicial, decorrente de
condenação judicial, outra através da modificação das bases de apuração do imposto de
renda em sua declaração de ajustes.
Assim, assiste razão a decisão recorrida quando deixa de apreciar, na esfera
administrativa, os argumentos que estavam sob o crivo do Poder Judiciário, pois que, ao
buscar o Judiciário para restituição de valores supostamente pagos a maior a título de
imposto de renda pessoa física, bem como o reconhecimento de que não se tratavam de
rendimentos tributáveis, o contribuinte renunciou à esfera administrativa, conforme
Súmula 01 do CARF:
Extraio do acima reproduzido, que a concomitância foi reconhecida em razão do
ajuizamento de ação, relativamente ao mesmo exercício, na qual se discutia, no âmbito da
repetição de indébito da ordem de R$ 11.203,71, o reconhecimento de que não se tratavam de
rendimentos tributáveis.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 13706.000810/2005-83

Com isso, observando a matéria em discussão, o colegiado paradigmático houve
por bem manter o valor originalmente declarado pelo contribuinte como tributável, em razão da
concomitância, e admitir a discussão administrativa em relação às glosas de despesas.
Voltando ao conhecimento do apelo da União, tenho que ambos os paradigmas
não abordam a temática da concomitância partindo de circunstâncias similares a que se tem
nestes autos. E isso afigura-me importante.
Não há duvida que todos os colegiados – recorrido e paradigmas – reconhecem a
impossibilidade do prosseguimento na discussão administrativa quando há a propositura de
demanda judicial. Ou seja, efetivamente reconhecem a supremacia das decisões judiciais.
O Ponto fulcral da discussão, é dizer, a divergência que se busca estabelecer, é a
interpretação dada pelos colegiados à expressão “mesmo objeto’, que consta tanto da Súmula
CARF no 1, quanto do ADN Cosit no 3/96 (revogado pelo PN Cosit no 7/2014).
Não há, em ambos os paradigmas, explanações acerca dos elementos da ação
“causa de pedir” (remota e próxima) e “pedido” (imediato e mediato) e suas eventuais
implicações no reconhecimento da concomitância, que foi lá declarada segundo as circunstâncias
de cada processo.
Nessa perspectiva, parece-me que a divergência se estabeleceria por meio de
paradigma que reconhecesse a concomitância em caso onde a ação judicial, tratando do mesmo
assunto do processo administrativo, estivesse se referindo a repetição de indébito de outro
exercício.
Com efeito, por ausência de similitude fática, que acabou, em meu sentir, de
impedir a demonstração da divergência jurisprudencial, forçoso o não conhecimento do recurso.
Nesse rumo, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)

Fl. 132
DF CARF MF
Original